Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para se manifestar especificamente sobre a possível desistência do recurso nos termos do artigo 998, do CPC, tendo em vista sua petição requerendo o não prosseguimento do feito (ID. 46283817). Após , retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105